Tribunal: TJES
Processo: 0006206-32.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006206-32.2018.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALDMIR PERPETUO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo nos autos prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria delitiva, é de rigor a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença, não se podendo olvidar que, nesta fase do procedimento, vigora o princípio do
in dubio pro societat
e.
Precedente deste TJES.

2. A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução (art. 804, CPP).

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006206-32.2018.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALDMIR PERPETUO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALDMIR PERPÉTUO
, contra a sentença de fls. 323/326, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificada por motivo fútil e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de fls. 329/332, pugna a Defesa pela impronúncia do acusado, ante a alegada ausência de indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão. Por fim, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em breve síntese, que, que no dia 03 de abril de 2015, na Av. Vitória, em frente a Caixa Econômica Federal e Faé autopeças, Ilha de Santa Maria, nesta capital, o recorrente, agindo com
animus necandi
, iniciou a conduta de matar Devaildo de Souza Santos, desferindo-lhe três golpes de arma branca (faca), não apreendida nos autos, causando-lhe lesões, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que houve intervenção de terceira pessoa, bem como em razão de a vítima ter conseguido correr.

O crime foi praticado por (1) motivo fútil, em razão de a vítima ter negado droga (“crack”) ao acusado, e (2) mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que ela foi surpreendida pela ação do acusado, que desferiu três golpes de faca, pelas costas, contra a vítima, que estava desarmada.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo relatório de investigação em local de homicídio tentado (fs. 06/08), boletim unificado (fs. 09/15), laudo médico (f. 25), laudo de lesões corporais (fs. 28, 34, 167 e 168), prontuário médico (fs. 42/83) e relatório final de inquérito policial (fs. 90/92).

No que tange aos indícios de autoria, verifica-se que o caderno processual evidencia que a prova oral colhida, principalmente as declarações prestadas pela vítima Devaildo de Souza (fl. 219/v) e o depoimento da testemunha Juvenildo Ribeiro da Silva (fls. 100/101), o qual, diga-se de passagem, prestou socorro a mesma, bem como as declarações prestadas pelo policial civil Paulo Henrique Cabral Costa (fl. 298/v), denotam indícios de autoria por parte do acusado (recorrente), na medida em que tais depoimentos foram corroborados pelas demais evidências carreadas aos autos, como documento médico, laudo pericial, dentre outros, devendo, assim, prevalecer, nesta fase, o entendimento de que em caso de incerteza/dúvidas, tudo deverá ser resolvido em prol da sociedade, em razão da vigência do princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido, cito precedente deste TJES:

“(...)
2. À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri. (STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).
(...)” (
TJES
; RSE 0001945-74.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022
; DJES 05/08/2022, negritei e grifei).

Sobre tal ponto, registra-se que, a veracidade e plausibilidade dos depoimentos prestados na fase sumariante, não devem aqui serem analisados, ficando tal encargo, direcionado aos juízes naturais do Tribunal do Júri.

Portanto, verifica-se que o pleito defensivo não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, registra-se que, além de tal pedido ser matéria afeta ao juízo da execução, nos termos do artigo 804, do CPP, tem-se, ainda, que, considerando que o feito se encontra em sua fase preliminar, tal pedido deverá ser apreciado em ocasião oportuna, isto é, ao final do processo, caso haja prolação de eventual sentença condenatória, sendo incabível a análise neste momento.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.